Tribunal: TJPA
Processo: 0813644-44.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0813644-44.2022.8.14.0000

RECORRENTE: ANDREA HELENA MELO SANTOS

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ, GIVALDO GOMES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO:

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0813644-44.2022.8.14.0000

RECORRENTE: ANDREA HELENA MELO SANTOS (Adv.: CAROLLINE DA SILVA MARTINS)

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RECORRIDO: GIVALDO GOMES DE ARAUJO

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO ADMINISTRATIVO. ARQUIVAMENTO. INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE. MATÉRIA DE CUNHO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA CORREGEDORIA INTERFERIR EM ATOS JUDICIAIS. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA JURISDICIONAL. CONDUTA DO TABELIÃO QUE MERECE APURAÇÃO. CERTIDÃO COM INFORMAÇÃO CONTRADITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Pedido de Providências não é meio cabível a impugnar matéria submetida à apreciação jurisdicional.

2. Precedentes do CNJ e deste Egrégio Conselho.

3. Retorno dos autos a Douta Corregedoria Geral de Justiça para apurar a regularidade da conduta do tabelião nas informações contraditórias inseridas na Certidão de Rerratificação apresentada dos autos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar parcial provimento, para determinar o retorno dos autos a Douta Corregedoria Geral de Justiça para apurar a regularidade da conduta do tabelião nas informações contraditórias inseridas na Certidão de Rerratificação apresentada nos autos.

Este julgamento tem como Relatora a Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, de novembro de 2022.

Desª. EVA DO AMARAL COELHO

Relatora

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0813644-44.2022.8.14.0000

RECORRENTE: ANDREA HELENA MELO SANTOS (Adv.: CAROLLINE DA SILVA MARTINS)

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RECORRIDO: GIVALDO GOMES DE ARAUJO

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso Administrativo (ID 1949384) apresentado por ANDREA HELENA MELO SANTOS contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal de Justiça que determinou o arquivamento do feito.

Os autos tiveram início após recebimento de Reclamação via e-mail, no qual a recorrente informou suposta declaração falsa em documento público realizado pelo Cartório Gilvandro Araújo na lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel (ID 1732738).

A Corregedoria Geral de Justiça, em decisão de ID 1744423, recebeu o feito como Pedido de Providências e determinou a manifestação do requerido sobre os fatos reportados.

Em ID 1788462, o tabelião apresentou as informações solicitadas com documentação e requereu ao fim, a improcedência da reclamação.

A requerente, então apresentou manifestação sobre a resposta dada pelo cartório, (ID 1805558), requerendo a apuração da responsabilidade administrativa do Cartório pelos fatos narrados, assim como a declaração de nulidade das Escrituras Públicas mencionadas, na forma do art. 214, da Lei 6.015/73, uma vez que foram lavradas com declarações falsas, prejudicando a meação da reclamante.

O Órgão Censor diante dos fatos relatados e considerando que como a fiscalização da conduta, não comporta pronunciamento de cunho jurisdicional, adstrita aos órgãos julgadores do Poder Judiciário, o mérito interpretativo de cláusulas contratuais relativas ao negócio jurídico não se submetem à leitura correicional, não devendo ser objeto desta apreciação as argumentações do gênero.

Conclui assim, que relativamente à atuação disciplinar, não sendo apontado nos autos a existência de fraudes ou má-fé por parte do delegatário responsável pelo Cartório demandado e sopesando que o Instrumento Particular acostado ao id nº 1788470, carrega registro de assinatura da requerente, na qualidade de Cônjuge Cedente, entendeu como esclarecida a situação objeto dos presentes autos, não prevalecendo motivo para o prosseguimento do presente feito, pelo que determinou o seu arquivamento (ID 881126).

A requerente, ora recorrente, então apresentou Recurso Administrativo (ID 1949384), alegando em síntese que esta se insurge contra os termos da decisão uma vez que o Instrumento Particular acostado ao id nº 1788470, não carrega registro de assinatura da requerente, na qualidade de Cônjuge Cedente, mas sim de “Cônjuge do Cedente”; ressalta que a decisão ratifica o grave prejuízo sofrido pela recorrente, que foi despojada da sua meação do imóvel adquirido durante a constância do casamento, sem que tenha figurado como cedente em qualquer documento, apenas anuindo na cessão da meação do seu ex-marido para a sua genitora, o que está sendo objeto de ação judicial de partilha; observa que a decisão ao não aplicar a interpretação literal do documento, no qual a recorrente comparece como Cônjuge do Cedente, pois não havendo no documento de cessão, manifestação de vontade da recorrente em ceder a sua parte, não poderia a Corregedoria dar-lhe interpretação diferente; aduz que o cartório ao emitir a Escritura Pública de Rerratificação, declarou falsamente que a Promessa de compra e venda em nome do casal jamais existiu e acabou por favorecer a fraude à meação da recorrente; requereu, por fim a reforma da decisão para retificar o conteúdo e atribuir o sentido literal da cessão realizada na condição de Cônjuge do cedente e não cônjuge cedente e, determinar a instauração do processo administrativo disciplinar para aplicação da penalidade cabível e a decretação da nulidade d registro.

A Corregedoria Geral de Justiça (ID 1952610) determinou a remessa dos autos ao Colendo Conselho da Magistratura, que após distribuição do feito, cabendo a mim a relatoria do feito, foram juntadas contrarrazões recursais (ID 1995492)

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Tratam os autos de Recurso Administrativo (ID 1949384) apresentado por ANDREA HELENA MELO SANTOS contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal de Justiça que determinou o arquivamento do feito.

Pois bem.

Dos autos, verifica-se que a recorrente se insurgiu contra o Cartório de Registro de Imóveis perante o órgão correicional deste Tribunal, em razão de insatisfação quanto à matéria de cunho jurisdicional.

Em que pese a discussão da autora quanto a condição de Cônjuge do cedente ser diferente de cônjuge cedente, a definição colocada no contrato de cessão é matéria a ser debatida na via judicial.

Como é de conhecimento geral, as corregedorias não possuem legitimidade para interferir nos autos judiciais porque suas competências são essencialmente administrativas, não possuindo função judicante.

O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça assim prevê:

Art. 40. Aos Corregedores de Justiça, além da incumbência de correição permanente dos serviços judiciários de 1ª instância, zelando pelo bom funcionamento e aperfeiçoamento da Justiça, das atribuições referidas em lei e neste Regimento, compete:

...

VII -
conhecer das representações e reclamações contra Juízes e serventuários acusados de atos atentatórios ao regular funcionamento dos serviços judiciais
, determinando ou promovendo as diligências que se fizerem necessárias à apuração dos fatos e definição de responsabilidade, cientificando ao Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral do Estado, aos Presidentes do Conselho Federal e Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e ao Defensor Público Geral, quando estiverem envolvidas pessoas subordinadas a estas autoridades; - grifo nosso

Nesse sentido é a jurisprudência administrativa do Conselho Nacional de Justiça sobre a matéria, como se observa abaixo:

Recurso Administrativo. Violação ao contraditório inexistente. Reclamação Disciplinar. Decisão desfavorável à tese da reclamante-recorrente em ação judicial. Questão judicial. Princípio da independência jurisdicional. I)
A reclamação disciplinar não é meio idôneo a contrastar matéria submetida à apreciação jurisdicional.
Decisão desfavorável à reclamante em ação judicial, por si só, não implica responsabilidade disciplinar do magistrado, ante o princípio da independência jurisdicional. II) Recurso a que se nega provimento (CNJ – RD 182 – Rel. Min. Corregedor Antônio de Pádua Ribeiro – 37ª Sessão – j. 27.03.2007 – DJU 12.04.2007). – grifo nosso

Recurso Administrativo. Reclamação Disciplinar. Arquivamento sumário. Recurso improvido. – “
Não havendo ato administrativo imputável ao reclamado e revestindo-se a pretensão deduzida de caráter judicial, mantém-se a decisão de arquivamento da reclamação
. Recurso não provido” (CNJ – RD 532 – Rel. Min. Corregedor Nacional Cesar Asfor Rocha – 49ª Sessão – j. 09.10.2007 – DJU 25.10.2007)”. –grifo nosso.

Os precedentes desta Corte de Justiça seguem o mesmo entendimento:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. ARQUIVAMENTO. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER ATO DE SERVIDOR E/OU DA MAGISTRADA REPRESENTADOS QUE SEJA CONSIDERADO ILÍCITO ADMINISTRATIVO. INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE. MATÉRIA DE CUNHO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA CORREGEDORIA INTERFERIR EM ATOS JUDICIAIS. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. A Reclamação Administrativa não é meio cabível para impugnar matéria submetida à apreciação judicial, cabendo a irresignação contra questões que lhe são desfavoráveis serem discutidas através dos recursos apropriados previstos no ordenamento jurídico. 3. Precedentes deste Egrégio Conselho. 4. Recurso conhecido e improvido, mantendo a decisão do Órgão Jurisdicional em todos os seus fundamentos. (2019.04472569-22, 209.027, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2019-10-23, Publicado em 2019-10-30)

RECURSO ADMINISTRATIVO. ARQUIVAMENTO. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER ATO DE SERVIDOR E/OU DA MAGISTRADA REPRESENTADOS QUE SEJA CONSIDERADO ILÍCITO ADMINISTRATIVO. INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE. MATÉRIA DE CUNHO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA CORREGEDORIA INTERFERIR EM ATOS JUDICIAIS. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. A Reclamação Administrativa não é meio cabível para impugnar matéria submetida à apreciação jurisdicional, cabendo a irresignação contra questões que lhe são desfavoráveis serem discutidas através dos recursos apropriados previstos no ordenamento jurídico. 3. Precedentes deste Egrégio Conselho. 4. Recurso conhecido e improvido, mantendo a decisão em todos os seus fundamentos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam conhecer do recurso administrativo e lhe negar provimento, nos termos do voto do digno Relator Mairton Marques Carneiro. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargadora Celia Regina de Lima Pinheiro. (2019.01146470-26, 202.007, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2019-03-27, Publicado em 2019-03-28)

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. QUESTIONAMENTO ACERCA DAS DECISÕES JUDICIAIS TOMADAS POR MAGISTRADO NO CURSO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE CONSELHO DA MAGISTRATURA E DO ÓRGÃO CORREICIONAL. PRECEDENTES DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recorrente se insurge contra matéria de cunho jurisdicional, o que afasta a possibilidade de apreciação pelo Órgão Correcional, bem como, deste Conselho, que não podem intervir nos pleitos judiciais para modificar entendimento exarado em despachos ou decisões. Cabe a parte que se sentir lesada utilizar-se dos meios específicos de impugnação e dos recursos definidos em lei. 2. As Corregedorias de Justiça detêm competência de ordem administrativa, fiscalizatória, de orientação e disciplinar, carecendo, pois, de competência de ordem processual. 3. O Douto Conselho Nacional de Justiça já firmou entendimento de que a Reclamação Disciplinar não é meio hábil para discussões da espécie. 4. Recurso Administrativo Conhecido e Não Provido, à Unanimidade. (2018.04893334-37, 198.700, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2018-11-28, Publicado em 2018-12-04)

Contudo, há nos autos uma divergência de informações que a meu ver necessita de mais esclarecimentos quanto a conduta do tabelião.

O contrato anexado pela recorrente (ID PJE Cor 1732739) consta como promitente comprador a mesma e seu ex-cônjuge.

O Termo de Quitação Geral do Instrumento Contratual de Promessa de Compra e Venda, datado de 03/02/2009, também se deu em nome da recorrente e seu ex-cônjuge

Porém, a Certidão de Escritura Pública de Aditamento e Rerratificação, lavrada pelo tabelião em 10/03/2022, afirma que:

3. ESCLARECIMENTOS e RERRATIFICAÇÃO: Que na emissão da Declaração de Transmissão de Bens Imóveis – DTBI
, informamos erroneamente o nome do filho da Outorgada compradora, HUGO SANTOS CONCEIÇÃO e sua esposa ANDRÉA HELENA MELO SANTOS na cadeia sucessória; no entanto eles jamais foram promitentes compradores e/ou adquirentes da propriedade
, sendo que a transação de compra e venda ocorreu diretamente entre LUNA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e DULCELINA SANTOS CONCEIÇÃO,... – grifo nosso

Percebe-se claramente que foi certificado um fato que não condiz com a realidade.

Nas informações prestadas pelo tabelião (ID PJECor 1788462) há a presente justificativa:

c) Já que a transmissão estava sendo feita diretamente da LUNA-Empreendimentos Imobiliários LTDA. CNPJ 04.030.791/0001-53 em favor de DULCELINA SANTOS CONCEIÇÃO, a solução encontrada por este cartório foi um ato de rerratificação da escritura, informando que quem estava recolhendo o tributo era DULCELINA SANTOS CONCEIÇÃO e que os cedentes não eram partes na escritura, como de fato e de direito não o são. Assim, foi lavrada a competente Escritura Pública de Rerratificação, que foi levada ao registro imobiliário, efetuado sob o protocolo 12209, em 10.03.2022, gerando a informação na matrícula 13.896, conforme consta da Certidão que acompanha esta informação.

É da natureza do serviço notarial e de registro garantir a segurança dos atos jurídicos No entanto, dos documentos presentes nos autos percebe-se que não há essa garantia, pelo que considero prudente o retorno dos autos para a Douta Corregedoria Geral de Justiça para as providências cabíveis quanto a apuração de regularidade da conduta do tabelião nas informações contraditórias inseridas na Certidão de Rerratificação apresentada nos autos.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o retorno dos autos a Douta Corregedoria Geral de Justiça para apurar a regularidade da conduta do tabelião nas informações contraditórias inseridas na Certidão de Rerratificação apresentada nos autos.

É como voto.

Belém, de novembro de 2022.

Desª. EVA DO AMARAL COELHO

Relatora

Belém, 24/11/2022